Tribunal: TJMT
Processo: 1033513-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033513-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REGINA LUCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 284.829.641-00 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO), MAYRA GRACIA DE LUCCA - CPF: 403.943.988-07 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
-
EXTINÇÃO -EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU
-
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DESCABIMENTO
-
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em

honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINA LUCIA SANTANA DA SILVA
em face da sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada
em face do
BANCO INBURSA S.A.,
que
julgou procedente o pedido da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais. Custas e despesas process
uais pelo requerido.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz, em síntese, que

mesmo o
juízo de primeiro grau
tendo
h
o
mologado a
produção de prova
,
deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assevera que a sentença deixa de condenar em honorários por supostamente não ter havido pretensão resistida, o que não condiz com a realidade, pois foi feito requerimento administrativo, aguardado prazo razoável para a apresentação e mesmo assim a parte recorrida não entregou os contratos, sendo necessário acionar o Judiciário para obter os referidos documentos.

Defende que o banco apenas apresentou os contratos após o ajuizamento da demanda, tendo juntado o último contrato apenas após a impugnação, atrasando em meses a análise de possíveis abusividades nos contratos requeridos.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
no importe de R$ 5.000,00.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
REGINA LUCIA SANTANA DA SILVA
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do
BANCO INBURSA S.A
,
objetivando
compelir o requerido a apresentar nos autos a cártula de empréstimo pessoal realizada junto à instituição financeira.

Citado, o requerido presentou contestação e, na oportunidade, apresentou o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após manifestação das partes, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a
autora, ora apelante
.

Pois bem.

R
azão não assiste à apelante.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do apelado ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto
, o apela
do
forneceu
nos
autos todos os documentos que se encontrava
m
sob sua disposição
.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

S
omente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
no processo
, o que não se observa no caso concreto
.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
.

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL –
E
XIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONCORDÂNCIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE – DOCUMENTOS EXIBIDOS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
De acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes."
(TJMS - AC: 08012973020228120001 Campo Grande, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023).
[
g.n
]

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025